Tribunal: TJBA
Processo: 8123133-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123133-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SENA DOS SANTOS RAMALHO

Advogado(s)
:
ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS

APELADO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, SARA NATIVIDADE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO EM ACADEMIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de suposto constrangimento sofrido por aluna em academia, consistente em abordagem de professor com expressão considerada pejorativa e exposição perante outros alunos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao professor configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se houve falha na valoração da prova, inclusive quanto à alegada ocultação de imagens e aplicação da teoria da carga dinâmica da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4. Reconhece-se que a responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige a comprovação mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Constata-se que o conjunto probatório não demonstra, de forma robusta, a ocorrência de ato ilícito ou conduta ofensiva apta a atingir direitos da personalidade.

6. Identificam-se contradições relevantes na narrativa da autora e de sua informante, além de elementos que enfraquecem a alegação de constrangimento grave, como registro fotográfico em que a autora aparece sorridente (ID 100055126).

7. Confere-se credibilidade às testemunhas ouvidas sob compromisso, cujos depoimentos são harmônicos e afastam a versão de conduta inadequada do professor.

8. Aplica-se o princípio da persuasão racional, valorizando a análise da prova oral realizada pelo juízo de primeiro grau, que detém melhor posição para aferir a veracidade dos depoimentos (ID 100055247).

9. Afasta-se a alegação de ocultação de provas, pois não há demonstração de má-fé da academia na não apresentação das imagens, sendo plausível a justificativa de descarte após o decurso de prazo razoável sem obrigação legal de guarda.

10. Conclui-se que a situação verificada nos autos não caracteriza
violação relevante a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, arts. 371, 373, I, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000211258660001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8123133-85.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ADRIANA SENA DOS SANTOS RAMALHO e como Apelados SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S/A e LUAN PEDRO LUCAS DE SÁ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada em contrarrazões e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.